Tribunal: TJDFT
Processo: 0735524-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735524-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE RIBEIRO BASTOS AGRAVADO: THIAGO CARVALHO ABREU D E S P A C H O Ciente da petição. O indeferimento de concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Especial interposto pelo agravado não intervém nos fundamentos da decisão liminar proferida nos presentes autos. Assim, aguarde-se regular prosseguimento do feito. Publique-se. Brasília, novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora